Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
NIVIA ANDRADE DE CARVALHO
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIVIA ANDRADE DE CARVALHO, contra a decisão liminar proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para liberar o salário da autora no valor de R$ 16.216,10, bloqueado pelo requerido.
Em síntese, sustenta que ajuizou a ação de obrigação de fazer em face do banco requerido em razão do bloqueio indevido de mais da metade do salário da agravante sem qualquer notificação ou decisão judicial, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.
Salienta que interpôs também, ação de exibição de documentos (1047272-03.2019.8.11.0041), com a finalidade de revisar a dívida judicialmente, uma vez que o débito não tem fim.
Alega que, após a interposição da ação de exibição, a autora/agravante atrasou – como já aconteceu outras vezes, com o pagamento do parcelamento - em razão da negativa de alteração da data de vencimento e mudança de pagamento dos proventos do Estado, do dia 30 para o dia 10 do mês subsequente, tendo sido inclusive parcelado os salários em alguns meses.
Assevera que quando houve o bloqueio e apropriação dos valores (10/01/2020), não havia parcela vencida do acordo firmado com o agravado, e mesmo assim, o banco efetuou o bloqueio da aposentadoria total da agravante repassando somente para a sua conta de portabilidade os valores depositados pelo Estado a título de pensão por morte de seu esposo.
Ressalta que no contrato firmado entre o Estado de Mato Grosso e o agravado, o banco agravado não tem autorização para se apropriar do salário total da agravante, mas tão somente a parcela com este pactuada e autorizada previamente pelo servidor.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja o valor bloqueado transferido para sua conta bancaria, sob pena de multa diária.
A liminar recursal foi deferida para determinar que o banco agravado procedesse à liberação do valor bloqueado na conta bancária da agravante (R$ 16.216,10), em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos), limitada a 20 (vinte) dias, para o caso de descumprimento da ordem (ID 34341958).
Contraminuta (ID 39830999), pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da petição inicial (ID 33773982) que a autora, ora agravante, é servidora pública estadual aposentada e pensionista do Governo do Estado de Mato Grosso e recebia seus provimentos mensais pelo Banco do Brasil S.A., ora agravado, mas em 2015 fez a portabilidade dos seus proventos para o banco Sicoob.
Alegou que após a portabilidade dos proventos, o salário é transferido para a conta salário do requerido, em razão do acordo firmado entre o Banco do Brasil e o Governo do Estado e imediatamente transferido para a conta informada pelo servidor.
Segundo a autora, parcelou os débitos perante o banco requerido após a portabilidade efetuada.
Sustentou que em dezembro/2019, atrasou os pagamentos dos boletos por problemas de saúde, sendo informado ao requerido, o qual enviou à autora boletos para regularização do débito, tendo sido pagos conforme comprovantes de pagamento em anexo.
Contudo, mesmo com os pagamentos efetuados, o requerido efetuou o bloqueio de seu salário sem determinação judicial e sem aquiescência da autora, de maneira arbitrária e indevida.
Assim, ajuizou a presente ação postulando pela liberação dos valores bloqueados pelo requerido, cujo pedido liminar foi indeferido, nos termos relatados, em decisão proferida pela magistrada singular, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].”
Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.
Na hipótese dos autos, a agravante alega que o banco agravado bloqueou, de forma indevida, parte de seu salário, sem que houvesse qualquer decisão judicial ou ação de execução a amparar tal atitude.
Com efeito, verifica-se dos autos que nos contratos firmados pelas partes (ID 33773988 e 33776462), referentes ao Compromisso de Pagamento – Extrajudicial, não há nenhuma cláusula que autorize o bloqueio ou o débito dos proventos da agravante, no valor de R$ 16.216,10.
Com efeito, a realização de bloqueio de conta-salário pelo agravado, causando a inacessibilidade do salário pela consumidora representa ato ilegal e abusivo (art. 14, § 3o, do CDC).
Ainda que o inadimplemento das parcelas no prazo (cláusulas 11a e 14a), possa determinar a cobrança da dívida pelo banco agravado, a retenção de importância depositada para o pagamento de débitos junto ao banco, dada a natureza alimentar dos salários e a necessária preservação do mínimo do correntista, somente seria admitida na proporção de 30% dos valores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Neste particular, ao menos por ora, não há nos autos elementos suficientes para comprovar a legitimidade da retenção de valores efetuada pelo banco agravado.
Desta feita, vislumbra-se o perigo de lesão grave e de difícil reparação alegado pela agravante, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrido a fim de seja liberado o valor bloqueado pelo banco agravado.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – REJEITADA - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - QUANTIA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL - LIBERAÇÃO - ACERTO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os valores constritos pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia. (N.U 1013237-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para reformar a decisão singular a fim de que o banco agravado proceda à liberação do valor bloqueado na conta bancária da agravante (R$ 16.216,10), em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos), valor que se mostra razoável, limitada a 20 (vinte) dias, para o caso de descumprimento da ordem.
P. I. C.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora